Tribunal: TJMT
Processo: 1019841-07.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019841-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDER DOS SANTOS VEGGI - CPF: 000.442.971-06 (RECORRIDO), LARIELA MIORANZA THOME - CPF: 036.088.531-46 (ADVOGADO), LARIELA MIORANZA THOME - CPF: 036.088.531-46 (RECORRIDO), CASA BELLARTE HOME DECOR LTDA - CNPJ: 31.454.359/0001-62 (RECORRENTE), RENATA MEIRA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 55.552.999/0001-73 (RECORRENTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), RENATA MEIRA DOS SANTOS - CPF: 037.677.021-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS (CORTINAS). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ABSOLUTO. PRODUTO PAGO E NÃO ENTREGUE. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA PELA PROMESSA INADIMPLIDA DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão autoral em ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda de cortinas. A decisão de primeiro grau condenou as Requeridas, de forma solidária, à restituição integral do valor pago pelos produtos não entregues e ao pagamento de indenização por danos morais. As Recorrentes buscam a reforma do julgado, arguindo, em síntese, a ilegitimidade passiva de duas das demandadas, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a excessividade do montante arbitrado.

II. Questão em discussão

As questões submetidas a esta Turma Recursal para julgamento são as seguintes:

a) A legitimidade passiva das demandadas RENATA MEIRA DOS SANTOS LTDA e RENATA MEIRA DOS SANTOS para figurar no polo passivo da demanda, em conjunto com a empresa CASA BELLARTE HOME DECOR LTDA;

b) A necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a responsabilização das
demais Requeridas
;

c) A comprovação da falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de entrega dos produtos adquiridos;

d) A configuração do dano moral em decorrência do inadimplemento contratual qualificado pela má-fé pós-contratual; e

e) A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

A legitimidade passiva
ad causam
de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é matéria pacificada no âmbito do direito consumerista. No caso concreto, a documentação colacionada aos autos, especialmente o comprovante de aquisição, demonstra a participação direta da pessoa jurídica RENATA MEIRA DOS SANTOS LTDA na relação de consumo, o que afasta a tese de ilegitimidade. A atuação conjunta das empresas, que operam em aparente unidade empresarial, autoriza a aplicação da teoria da aparência, tornando-as solidariamente responsáveis perante o consumidor.

A responsabilização direta dos fornecedores que participaram da relação jurídica afasta a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instituto aplicável em hipóteses distintas, quando se busca atingir o patrimônio dos sócios por dívidas da sociedade mediante prova do abuso da personalidade jurídica.

O inadimplemento contratual é fato incontroverso, uma vez que as Recorrentes não lograram comprovar a entrega dos produtos adquiridos e pagos pelos Recorridos. A conduta posterior das fornecedoras, que, após reconhecerem a dívida e se comprometerem com a devolução dos valores (conforme comprovado por meio de mensagens eletrônicas - ID 319882351), mantiveram-se inertes de forma deliberada e injustificada, qualifica o inadimplemento e evidencia a má-fé contratual.

A situação vivenciada pelos consumidores transcende o mero dissabor do cotidiano. A frustração da legítima expectativa de receber os bens, somada ao descaso e à quebra de confiança decorrentes das promessas de reembolso não cumpridas, configura dano moral passível de compensação pecuniária, porquanto atinge a esfera extrapatrimonial dos indivíduos.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais se revela compatível com a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando minoração.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por CASA BELLARTE HOME DECOR LTDA, RENATA MEIRA DOS SANTOS LTDA, e RENATA MEIRA DOS SANTOS em face da r. sentença proferida pelo 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 319882431), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por EDER DOS SANTOS VEGGI e LARIELA MIORANZA THOME, julgou procedentes os pedidos para condenar as Recorrentes, solidariamente, à restituição do valor de R$ 8.263,50 (oito mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), a título de dano material, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 319882433), as Recorrentes sustentam, em apertada síntese, a necessidade de reforma integral da decisão de piso.

Preliminarmente, aduzem a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica RENATA MEIRA DOS SANTOS LTDA e da pessoa física RENATA MEIRA DOS SANTOS, ao argumento de que a relação negocial teria sido estabelecida exclusivamente com a empresa CASA BELLARTE HOME DECOR LTDA.

Argumentam, ainda, a nulidade do processo por ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que entendem ser o único meio processual cabível para estender a responsabilização às demais demandadas.

No mérito, defendem a inexistência de ato ilícito que lhes possa ser imputado, tratando a questão como mero inadimplemento contratual, incapaz de gerar abalo moral passível de indenização.

Afirmam que a situação descrita na exordial não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da condenação por danos morais, pugnam pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzindo-se o valor da condenação.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovantes de ID 319882434 e 319882435.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso (ID 319882441), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

Argumentaram a legitimidade de todas as partes do polo passivo, a gravidade dos fatos que ultrapassam o mero dissabor e a adequação do valor fixado a título de danos morais, exaltando a má-fé das Recorrentes.

Os autos foram remetidos a esta Egrégia Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Contudo, adianto que a insurgência não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade, porquanto proferida em estrita observância às normas legais e ao conjunto probatório carreado aos autos.

A análise do caso concreto exige uma imersão cuidadosa nos fatos e nos fundamentos jurídicos que nortearam a decisão do juízo de origem, cujas conclusões se mostram irretocáveis. As teses defendidas pelas Recorrentes, em que pese o esforço argumentativo, revelam-se frágeis e insuficientes para abalar a solidez do édito
condenatório. Passo, pois, a examinar pormenorizadamente cada um dos pontos controvertidos, de forma articulada e em tópicos, para demonstrar a correção do julgado.

1. Da Legitimidade Passiva
Ad Causam
das Recorrentes e da Configuração de Grupo Econômico de Fato

A primeira linha de defesa articulada pelas Recorrentes diz respeito à suposta ilegitimidade passiva da pessoa jurídica RENATA MEIRA DOS SANTOS LTDA e da pessoa física RENATA MEIRA DOS SANTOS.

Tal argumento, todavia, esbarra na própria dinâmica das relações de consumo e nos elementos probatórios dos autos.

O direito consumerista, em sua vocação protetiva, estabelece um regime de responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, visando a facilitar a reparação do dano sofrido pelo consumidor.

Não se exige do consumidor que este discrimine, com precisão técnica, as fronteiras societárias e as responsabilidades individuais de cada empresa que se apresenta a ele de forma unificada.

No caso em tela, a decisão proferida em sede de embargos de declaração (ID 319882431) foi precisa ao apontar que o documento de aquisição das cortinas foi emitido pela pessoa jurídica RENATA MEIRA DOS SANTOS LTDA, o que, por si só, estabelece um vínculo obrigacional direto e inequívoco com os Recorridos.

Ademais, a narrativa dos fatos e as provas documentais, como as conversas mantidas por aplicativo de mensagens (ID 319882351), demonstram que a pessoa física RENATA MEIRA DOS SANTOS atuou como a face principal do negócio, conduzindo as tratativas, recebendo os pagamentos e, posteriormente, fazendo as promessas de devolução.

O que se extrai dos autos é a formação de um verdadeiro grupo econômico de fato, no qual as pessoas jurídicas CASA BELLARTE HOME DECOR LTDA e RENATA MEIRA DOS SANTOS LTDA se confundem na percepção do consumidor, operando no mesmo segmento, possivelmente no mesmo endereço físico e sob a administração da
mesma pessoa. Essa confusão empresarial, seja ela intencional ou não, autoriza a aplicação da teoria da aparência, segundo a qual se protege a confiança do consumidor que contrata com quem aparenta ter legitimidade para tanto.

Portanto, a inclusão de todas as Recorrentes no polo passivo não apenas é legítima, mas absolutamente necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Rejeito, com veemência, a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Da Absoluta Desnecessidade de Instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

Consequência lógica da rejeição da preliminar anterior é a manifesta improcedência da tese de nulidade por ausência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O referido incidente processual é o meio adequado para, em situações excepcionais de abuso da personalidade jurídica (caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial), afastar a autonomia patrimonial da sociedade para atingir os bens dos sócios por obrigações da empresa.

A hipótese dos autos é fundamentalmente distinta.

A responsabilização das empresas RENATA MEIRA DOS SANTOS LTDA e da sócia RENATA MEIRA DOS SANTOS
não
se funda em uma tentativa de perfurar o véu corporativo da empresa CASA BELLARTE HOME DECOR LTDA. Pelo contrário, a responsabilidade delas decorre de seus
atos próprios e diretos
na relação de consumo.

Como já exaustivamente demonstrado, a empresa RENATA MEIRA DOS SANTOS LTDA participou ativamente do negócio, e a pessoa física RENATA MEIRA DOS SANTOS foi a interlocutora direta dos consumidores.

Sua responsabilidade é primária e solidária, oriunda de sua participação na cadeia de fornecimento, e não secundária ou subsidiária, dependente da desconsideração de outra personalidade jurídica.

A pretensão recursal, neste ponto, beira a má-fé processual ao tentar induzir este juízo a erro com a invocação de um instituto jurídico completamente inaplicável ao caso.

3. Do Inadimplemento Contratual Qualificado pela Má-fé e pela Violação da Boa-Fé Objetiva

Superadas as questões processuais, adentro ao cerne da controvérsia.

O inadimplemento contratual é fato incontroverso e irrefutável.

Os Recorridos comprovaram o pagamento pela aquisição dos produtos (ID 319882350), enquanto as Recorrentes, em momento algum, lograram demonstrar a efetiva entrega das mercadorias.

A ausência de contestação específica sobre este ponto, aliada à revelia de uma das demandadas, torna a falha na prestação do serviço um pilar fático inabalável nesta demanda.

Todavia, a gravidade da conduta das Recorrentes não se esgota no simples descumprimento da obrigação de entregar a coisa.

O comportamento subsequente das fornecedoras eleva a ilicitude a um novo patamar, revelando um profundo desrespeito para com os consumidores e uma violação flagrante do princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais em todas as suas fases.

As mensagens trocadas via WhatsApp (ID 319882351) são prova eloquente. Nelas, a Sra. Renata Meira dos Santos, em nome das empresas, não apenas reconhece a falha e o débito, mas se compromete textualmente a realizar a devolução dos valores pagos.

Essa promessa, contudo, revelou-se um artifício protelatório. Ao criar nos consumidores a legítima expectativa de que o problema seria resolvido amigavelmente, as Recorrentes os mantiveram em um estado de espera e esperança, apenas para, ao final, frustrá-los com o silêncio e a inércia.

Tal comportamento configura o que a doutrina denomina
venire
contra
factum

proprium
, ou seja, a proibição de um comportamento contraditório.

Ao se comprometerem com o reembolso, as Recorrentes criaram uma base de confiança que elas mesmas, deliberadamente, destruíram.

Não se trata de uma simples falha negocial, mas de uma conduta desleal e dolosa, que agrava consideravelmente as consequências do inadimplemento original e justifica plenamente a condenação que lhes foi imposta.

4. Da Evidente Configuração do Dano Moral e da Inaplicabilidade da Tese do Mero Aborrecimento

O argumento central das Recorrentes, no mérito, reside na antiga e desgastada tese do "mero aborrecimento".

Sustentam que o inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

Em tese, a premissa pode ser considerada correta, mas sua aplicação ao caso concreto é manifestamente descabida. A situação vivenciada pelos Recorridos transcendeu, e muito, os dissabores e as frustrações triviais do cotidiano.

O dano moral, na hipótese, não decorre isoladamente da não entrega das cortinas.

Ele se constrói a partir de todo o calvário imposto aos consumidores: a quebra da expectativa quanto a produtos destinados a compor seu lar; o tempo e a energia despendidos em inúmeras tentativas de solução amigável; e, principalmente, a sensação de impotência e
engodo
ao perceberem que as promessas de restituição eram vazias.

A conduta das Recorrentes privou os Recorridos não apenas de seu dinheiro, mas de sua paz, de seu tempo produtivo e de sua tranquilidade de espírito, submetendo-os a um estresse psicológico que desborda da normalidade.

O Poder Judiciário não pode chancelar a ideia de que o consumidor deva suportar estoicamente tamanha desídia e deslealdade.

A proteção à dignidade da pessoa humana, fundamento da República, abrange também a tutela contra práticas comerciais abusivas que tratam o consumidor como um mero número, desprovido de direitos e sentimentos.

O dano moral, aqui, é patente e decorre da própria gravidade dos fatos (
in
re

ipsa
), sendo a condenação uma medida imperativa de justiça.

5. Da Razoabilidade e Proporcionalidade do
Quantum
Indenizatório

Por fim, quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o juízo
a quo
agiu com a devida prudência e moderação.

A fixação do
quantum
indenizatório deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a condição econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e o caráter dúplice da medida: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o agressor.

No caso, o valor arbitrado não se mostra exorbitante nem irrisório.

É quantia suficiente para mitigar o sofrimento dos Recorridos, sem lhes proporcionar enriquecimento ilícito, e, ao mesmo tempo, serve como um claro desestímulo para que as Recorrentes não reiterem semelhante conduta desrespeitosa em suas futuras relações comerciais. A manutenção do valor é, portanto, medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a respeitável sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e escorreitos fundamentos, aos quais acrescento as razões aqui delineadas.

Condeno as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025